Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013185-41.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEUSA DA ROSA - CPF: 524.034.409-49 (RECORRENTE), TAINAN DA ROSA TOREZZAN - CPF: 046.521.541-60 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTRIÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO BACEN – NEGATIVA DE FINANCIAMENTO – FRAUDE POR TERCEIROS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – RESTRIÇÃO NO BACEN COMPROVADA – NEGATIVA DE FINANCIAMENTO COMPROVADA – DOCUMENTOS FURTADOS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE – RESTRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, condicionar o consumidor ao esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

A restrição financeira feita de forma indevida junto ao Banco Central, cuja informação vem a ser repassada a outra instituição financeira, provocando a recusa no fornecimento de financiamento rural configura ato ilícito passível de indenização.

O dano moral decorrente da restrição indevida e da negativa de financiamento rural deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que embora comprovada a recusa de financiamento, não comprovou a ocorrência de dano moral, se tratando de mera cobrança, pois não comprovada a restrição nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

A parte promovente, ora recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que foi vítima de estelionato, uma vez que de posse de dados pessoais extraviados, contrataram em seu nome, o que causou restrição comercial que a impediu de celebrar contratação de um financiamento rural, conforme provas juntadas.

Alegou que o caso posto a julgamento é peculiar e que não foram observadas as várias provas produzidas, que demonstram o extravio de documentos, que foi vítima de fraude, tendo proposto várias ações semelhantes.

Sustentou que não é obrigado a tentar solucionar administrativamente o impasse e que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, argumentos que fundamentam a sentença, que deve ser reformada.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial que visa a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se trata de caso peculiar de inscrição nos órgãos de proteção (SPC e SERASA), mas de restrição creditícia junto ao Banco Central. A parte promovente comprovou que ao tentar celebrar um financiamento rural, teve o crédito negado por possuir restrição financeira junto ao Banco Central com a parte promovida, conforme “Relatório de Informações Detalhadas do Cliente” junto ao “SCR – Sistema de Informações de Crédito” oriundo do Banco Central.

Comprovou, ainda, a parte promovente que teve os documentos furtados tempos antes, o que causou a contratação em massa com outras empresas em seu nome, conforme ações judiciais que indicou, nas quais discute os débitos. Assim, a parte promovente comprovou os fatos que lhe competia.

No entanto, o magistrado de origem entende que embora comprovada a recusa de financiamento, a parte promovente não comprovou a ocorrência de dano moral, se tratando de mera cobrança, pois não comprovada a restrição nos órgãos de proteção, especialmente pela falta de tentativa de solução administrativa, o que não pode prevalecer.

Primeiro, porque, repise-se, se trata de restrição junto ao Banco Central, comunicação comum entre as instituições financeiras, de modo que comprovado o ato ilícito e o dano moral decorrente da negativa de financiamento rural, conforme documento juntado aos autos.

Segundo porque em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, condicionar o consumidor ao esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Terceiro porque a própria parte promovida, em contestação, confessou que cancelou os débitos por serem indevidos, conforme trecho que cito:

Diante da ciência da presente Ação Judicial, o Requerido esclarece que

de pronto iniciou procedimento investigatório interno e, considerando o BENEFÍCIO DA DÚVIDA, procedeu à imediata BAIXA de todos os débitos em nome da Parte Requerente, ora questionados.

Ora, as restrições comerciais devem ser feitas mediante certeza e não dúvida, de modo que deve suportar os riscos da atividade. Entendo, portanto, que há prova da restrição creditícia e há prova do dano moral suportado pela negativa de crédito, razão pela qual há dano moral a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020